Tribunal: TJDFT
Processo: 0706016-33.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
DESPACHO Na forma do artigo 10 c/c artigo 1.009, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a apelante Lidiane Rodrigues Martins (ID 71726024), para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de ausência de interesse de agir apresentada pelo apelado (autor), ID 71726028. No mesmo ato, esclareça a inclusão do réu Alex Ávila como apelado, quando ao ingressar na lide, se apresentou como assistente simples do réu, ficando desde já esclarecido que não é possível figurar na lide como assistente simples e ex-adversa da mesma parte. Intime-se, ainda, o apelante Alex Ávila dos Santos (ID 71726034) a manifestar-se sobre a preliminar de intempestividade de seu recurso, que ora suscito de ofício, no mesmo prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora